Tribunal: TJDFT
Processo: 0709170-09.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. REVELIA. NÃO VERIFICAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS. CONFIGURAÇÃO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. QUANTUM. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando-a ao pagamento de R$ 1.286,18, a título de danos materiais, e R$ 5.000,00, por danos morais, em virtude de acidente de trânsito.
3. A jurisprudência dessa Turma Recursal é assente no sentido de que a revelia, nos Juizados Especiais, somente deve ser decretada quando a parte ré não comparecer à audiência de conciliação ou de instrução e julgamento, a teor do art. 20 da Lei n. 9.099/95, não decorrendo do não oferecimento de contestação, sobretudo porquanto, ante os princípios da oralidade, simplicidade e informalidade regentes dos Juizados Especiais, pode o réu apresentar defesa oral. Com efeito, ainda que a inércia da ré em apresentar defesa possa gerar preclusão temporal, não se trata de revelia, não incidindo seus efeitos. Nessa direção: Acórdão 1368529, 07041531120208070019, Rel. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, julgado em 27/08/2021, dje 15/09/2021.
4. Ao exame dos autos, especialmente das fotos de ID 38553004 – p. 5/14, bem como considerando a ausência de impugnação específica quanto à dinâmica do acidente narrada pelo autor/recorrido, verifica-se que a parte ré/recorrente abalroou a motocicleta da contraparte, no momento em que ela realizava manobra de transposição de faixa com intenção de acessar retorno à esquerda da via. Frise-se que o autor/recorrido possuía preferência de tráfego, nos termos do art. 34, do CTB, do que se extrai a presunção de culpa da ré/recorrente pela colisão sob exame, que não foi afastada. Outrossim, não se demonstrou eventual parcela de culpa do autor/recorrido, seja pelo trânsito em alta velocidade, seja pela inobservância das cautelas de praxe.
5. Dessa forma, à míngua de comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (art. 373, II, CPC), subsiste a condenação imposta pela sentença, inclusive em relação ao quantum, não rechaçado pontualmente.
6. Prosseguindo, em decorrência do acidente, o autor/recorrido sofreu lesões, notadamente fratura exposta em seu dedo do pé, sendo submetido a procedimento cirúrgico, limitando a prática de suas atividades laborais e habituais por mais de 60 dias (ID 38553003 – p. 9). Nesse ínterim, avista-se um fato que suplanta o mero dissabor cotidiano, revelando-se inafastáveis sofrimentos dignos de compensação, sendo cabível a indenização por dano moral.
7. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Logo, sob tais critérios, entendo adequado o valor fixado na origem.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada tão somente para afastar a decretação da revelia.
9. Sem custas processuais e honorários advocatícios, segundo art. 55 da Lei 9.099/95.